Tribunal: TJMT
Processo: 1005859-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005859-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME - CNPJ: 01.356.690/0001-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA. contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento anteriormente interposto, que visava à anulação da citação por edital nos autos de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. A citação foi realizada após as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça não

lograrem êxito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada após frustradas as tentativas de citação pessoal, à luz do artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980.

III.
Razões de decidir

3. A citação por edital, na execução fiscal, é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal por carta e por oficial de justiça, conforme disposto no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais e conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, restou demonstrado que todas as tentativas de localização do executado por meios pessoais foram infrutíferas, legitimando a citação por edital.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "
É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, estando conforme o disposto no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais e na Súmula 414 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 8º, III; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1006675-47.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento anteriormente interposto (id.

213648154), o qual visava à anulação da citação por edital nos autos de execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A agravante sustenta que a citação por edital foi realizada de forma prematura, uma vez que a Fazenda Pública não esgotou todas as possibilidades de localização do devedor nos endereços que ela mesma havia fornecido nos autos. Especificamente, argumenta que, dos três endereços indicados pela Fazenda Pública, somente um deles foi diligenciado, com envio de carta de citação. Para os demais, não houve qualquer tentativa de citação por carta ou mandado judicial antes da publicação do edital de citação.

Em apoio à sua tese, a agravante cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que a citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as modalidades de citação pessoal, conforme preceitua a Súmula 414 do STJ.

Diante do exposto, a agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado, para que seja declarada nula a citação por edital e todos os atos processuais dela decorrentes.

Contrarrazões ao agravo regimental, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno. (id. 234606687)

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

De início, necessário estabelecer um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Na hipótese dos autos, o
Agravo Interno
interposto por
ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA.
contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento anteriormente interposto (id.

213648154), visa a anulação da citação por edital nos autos de execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa. O ponto central da discussão reside na validade da citação por edital da agravante, realizada após a alegação da Fazenda Pública de esgotamento das tentativas de citação por meio de carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, conforme o art. 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980.

O recurso foi desprovido por decisão monocrática do relator, que concluiu pela adequação da citação por edital, uma vez que as tentativas de citação pessoal nos endereços indicados nos autos não lograram êxito.

Ao analisar os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente
recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão que julgou improcedente a ação rescisória originária.

Trago a colação a decisão agravada (id. 213648154):

“
Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zopelleto & Zopelleto Ltda-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1008598-41.2017.8.11.0003

movida em seu desfavor pelo Município de Rondonópolis, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Em suas razões, a agravante alega que a citação editalícia foi realizada sem qualquer tentativa de localizar o executado por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro do executado.

Aduz que o edital de citação deixou de indicar a data de inscrição da CDA, e dessa forma não preencheu requisitos legais, previstos no artigo 8º, inciso IV1 da LEF.

Nesses termos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas ao patrimônio do agravante”
(Id. 205562169). No mérito pretende que seja declarada nulidade da citação realizada.

Indeferimento do pedido da liminar recursal em id. 205893193.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso em id. 213213650.

É a síntese do necessário. Decido.

Preambularmente é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os Órgãos Colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves ‘
que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência’
(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zopelleto & Zopelleto Ltda-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1008598-41.2017.8.11.0003

movida em seu desfavor pelo Município de Rondonópolis, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade ocasião em que defendeu a nulidade da citação editalícia nos seguintes termos:

“
(...)Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição. No que se refere à citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR, bem como por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
. (id. 205562170-fl.158)

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelada, Município de Rondonópolis ajuizou, em 27/10/2017, a ação de execução fiscal nº 1008598-41.2017.8.11.0003, em desfavor de Zopeletto & Zopeletto Ltda-ME, visando o recebimento do crédito tributário referente ao IPTU não pago nos anos de 2014, 2015 e 2016, inscrito em dívida ativa, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 8.564,13.

Ao receber a inicial o juízo
a quo
, determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo com a informação de “ao remetente”. Intimada, a Fazenda Pública Municipal pugnou pela citação por meio de Oficial de Justiça que certificou que referida empresa já não se encontra no endereço registrado perante a Municipalidade. Intimado a se manifestar, o agravado requereu a citação via edital, a qual foi deferida e o edital expedido.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o único intuito do presente recurso é a reforma da decisão objurgada, a fim de que os embargos à execução opostos nos autos originários sejam acolhidos, e, consequentemente, a citação por edital realizada seja anulada, ao argumento que a citação é nula e que deixou de indicar todas as CDAs cobradas.

Pois bem
.

Por se tratar de Execução Fiscal, cujas previsões legais se encontram contidas, em geral, na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação,
in casu
, encontram-se previstas no artigo 8º da mencionada lei.

Desta maneira, veja-se as possibilidades, conferidas por lei, para se citar o Devedor:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas,
a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
.

Na hipótese, o Edital indica o processo, o valor da causa, espécie, polo ativo e passivo da ação, bem como o valor e a data da inscrição da dívida ativa, dando pleno conhecimento ao executado da dívida existente e possibilitando a defesa (id.205562170-fl.129).

É de se reconhecer que não foram mencionados no Edital todas as Certidões da Dívida Ativa, indicando o nº de uma e o valor global. Todavia, não é qualquer irregularidade que resulta em sua nulidade, tal inconstância deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada, o que não ocorreu nos autos.

Por sua vez, o executado teve acesso a cópia integral do processo executivo, inclusive apresentou exceção de pré-executividade, pelo que a irregularidade encontra-se sanada, porquanto tomou plena ciência dos autos em que consta detalhadamente as Certidões da Dívida Ativa.

À propósito trago decisão deste e. Tribunal de Justiça sobre a situação em comento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º, da LEF. 2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, pois há a indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida). 3.
Conforme entendido por este Sodalício, o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa
(N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021). (TJ-MT 10066754720218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021) (destaquei)

Quanto a alegada nulidade de citação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102 (REsp.1.103.050/BA), fixou a tese que
"
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
."

Na interpretação das hipóteses em que tal frustração encontra-se configurada, vem entendendo o STJ que
"não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida", de tal forma que "cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não" (REsp 1.387.844/ES, 1ª Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 07/05/2015, DJe 17/08/2015).

Em que pese o entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do REsp nº. 1103050/BA quanto a necessidade de esgotamento das modalidades de citação para posterior citação por edital, no presente caso, constata-se que houve tentativa de citação da executada naquele endereço constante do cadastro municipal. Contudo, tal diligência restou infrutífera com justificativa "mudou-se" lançada na correspondência devolvida (id. 56209422, dos autos executivos n. 0000356-32.2009.8.11.0055).

Nesse sentido cumpre lembrar que a citação pelos Correios é a regra adotada pelo Código de Processo Civil, e no caso determinou-se, ainda, a citação por Oficial de Justiça em endereço do executado cadastrado na municipalidade. Além do mais, eventual busca em sistemas ou órgãos governamentais, implicaria em maior tempo de tramitação do processo para resultar em uma diligência infrutífera.

Ressalta-se, ainda, que se trata de
execução fiscal direcionada contra sociedade empresarial e não pessoa física
. Assim,
se a empresa deixa de funcionar no local indicado em seu cadastro municipal, não há como realizar busca por outros locais, presumindo-se a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do C. Superior Tribunal de Justiça
, pacificou-se o entendimento de que,
in verbi
s:

"
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
."

Outrossim, não se pode perder de vista que a finalidade da citação é dar ciência a parte sobre a existência do processo, oportunizando sua defesa, o que foi bem cumprido no presente feito, haja vista que a executada foi devidamente assistida pelo curador especial, representante da Defensória Pública.

Somente no caso de redirecionamento para o sócio-gerente e penhora de bens é que a busca mais detalhada de endereço pode ser exigida, já que necessária à intimação pessoal nos termos do Art. 12, §3º da LEF. Antes disso, contudo, não haveria mais diligências a serem exigíveis para localização da pessoa jurídica, visto não estar mais localizada no endereço do cadastro fiscal, motivo pelo qual a citação por edital se mostrou adequada e legal.

À propósito colaciono decisões de outros Tribunais:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA. SÚMULA N. 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que "[...] segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.). II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210). III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 886701 RS 2016/0071827-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO. SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFENSORIA. RECURSO DOS DEVEDORES. PLEITO PELA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA SEM ÊXITO DEMOSTRADO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0003054-60.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 11.03.2022) (TJ-PR - APL: 00030546020178160194 Curitiba 0003054-60.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO 01754932020098090011, Relator: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022) (destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão de origem.”

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Aliás, a alegação de que a citação somente se deu por carta não condiz com os fatos, vez que houve tentativa de citação via Oficial de Justiça que restou infrutífera, senão vejamos:

“Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao endereço declinado e ali estando constatei que no local funciona a IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS estando o imóvel fechado no momento da diligência, sendo informado pela moradora da frente que o imóvel pertencia a um senhor de sobrenome ZOPELLETO mas que não se recorda o nome e que o mesmo faleceu e que seu filho é dono do imóvel agora, mas não sabe informar o seu endereço, restando, inexitosa a citação”
. (id. 205562170-fl.86)

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada sobre eventual reconhecimento da nulidade da citação por edital e de acordo com o art. 8º da Lei de Execução Fiscal, que,
tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital
.

Nesse sentido:

“2. Evidenciada a validade da citação por edital. Há entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, em sede de Execução Fiscal, estando comprovada a dupla tentativa citatória, por correio e por Oficial de Justiça, a citação editalícia é válida. Para o seu cabimento, prescindível o esgotamento de todos os meios de localização do executado. Incidência da Súmula nº. 414 do STJ e demais precedentes.
Hipótese em que, como nada foi demonstrado nestes autos pela parte agravante/executada/excipiente, a hipótese é de manutenção da decisão agravada que reconheceu a validade da citação por edital efetivada, na medida em que há a notícia de que, em demais feitos envolvendo a mesma parte, cujas Execuções Fiscais foram apensadas, mesma nulidade foi afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJ-RS - AI: 50896774320238217000 ELDORADO DO SUL, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023) (destaquei)

“Embargos à Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma –
Alegação de nulidade da citação por edital e nulidade da CDA – Inadmissibilidade da reforma – Possibilidade da citação editalícia diante das diversas tentativas frustradas de localização e citação da devedora por correio e por Oficial de Justiça – Medida mais razoável a ser adotada no momento para o caso concreto
– Nulidade da CDA não verificada – Irrelevância da ausência do nome do corresponsável pelo pagamento do tributo, bastando a indicação da devedora principal, no caso, proprietária do imóvel – Certidão que preenche os requisitos legais do art. 202 do CTN – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10000252620228260648 SP 1000025-26.2022.8.26.0648, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

Ademais, a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o

contradit
ó
rio e a ampla

defesa, com a nomea
çã
o de

curador

especial como ocorreu neste feito e a cita
çã
o por edital n
ã
o gerou preju
í
zo processual para a parte.

No caso dos autos, observa-se que a citação foi realizada na modalidade edital, somente depois de frustradas as citações por carta registrada e pessoal por mandado, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024